Tribunal: STF
Processo: MS 39474
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Vitória Nelma Ferreira da Silva, em face de ato praticado pela Presidente da Turma Estadual de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.



    Narra a impetrante que teve cerceado “o direito [à] ampla defesa, [a]o duplo grau de jurisdição e [a]o acesso à justiça”, uma vez que a autoridade coatora não conheceu do recurso especial interposto e do respectivo agravo em recurso especial.



    Aduz, assim, que a decisão proferida pelo TJPE extrapolou a análise dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, para avançar indevidamente na análise do mérito do recurso especial.



    Sustenta que “a autoridade coatora não só indeferiu o ultimo remedium como, também, aplicou indevidamente a multa por litigância de má-fé, com base no regimento interno e como forma de coibir a impetrante de buscar exercer o direito líquido e certo em baila. 



    Requer:



    “a. Seja o presente Mandado de Segurança recebido, processado e provido, considerando o direito líquido e certo da impetrante (duplo grau de jurisdição, ampla defesa, acesso a justiça, etc), doravante, deferindo liminarmente (arts. 294, 297, 300 e ss do CPC) que seja o processo PJe n° 0013496-87.2018.8.17.9000 remetido ao STJ para regular processamento e julgamento;



    [...]



    c. que seja julgado o presente remedium, ratificando a decisão liminar, bem como afastando a multa aplicada pela autoridade coatora in casu, vez que busca a impetrante, apenas, receber do judiciário a devolução da prestação jurisdicional;”



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 



    Cumpre rememorar também o teor da Súmula nº 624 deste Tribunal, in verbis:



     “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais”. 



    Ademais, dispõe a Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN), em seu artigo 21, inciso VI, que: 



    “Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. 



    No mesmo sentido, é o firme entendimento desta Corte, do qual são exemplos os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA ATO DE OUTRO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 624. AGRAVO NÃO PROVIDO. I – Não é da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, d, da Carta Magna, processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos de outros Tribunais. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 31.913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/14 - grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SGURANÇA. ATOS DE JUIZ FEDERAL E DE DESEMBARGADOR FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos de outros tribunais judiciários ou de seus membros. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 31.066-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/12 - grifei). 



    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência manifesta do STF para o processamento deste mandamus. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente